Tribunal: TJSP
Processo: 1008744-89.2014.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
RECURSO – Apelação de ROBSON RAMOS MAIA – Ação monitória – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Nulidade na citação realizada por edital não evidenciada – Sentença mantida – Recurso improvido.

RECURSO – Apelação de FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF – Ação monitória – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda

Ementa:
RECURSO – Apelação de ROBSON RAMOS MAIA – Ação monitória – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Nulidade na citação realizada por edital não evidenciada – Sentença mantida – Recurso improvido.

RECURSO – Apelação de FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF – Ação monitória – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Cobrança de honorários advocatícios contratuais prevista no caso de procedimento judicial – Natureza jurídica idêntica dos honorários sucumbenciais – Vedação do bis in idem – Sentença mantida – Recurso improvido.